Tribunal: TJSP
Processo: 0019438-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Conflito de Competência – Magistrados, dentro da mesma competência jurisdicional (Titular e Auxiliar), que se consideram incompetentes para decidir sobre os embargos de declaração opostos contra sentença – Embora, de fato, a nova sistemática do Código de Processo Civil não tenha contemplado o princípio da identidade física do Juiz; no caso, tem-se que a questão deve ser decidida por motivos

Ementa:
Conflito de Competência – Magistrados, dentro da mesma competência jurisdicional (Titular e Auxiliar), que se consideram incompetentes para decidir sobre os embargos de declaração opostos contra sentença – Embora, de fato, a nova sistemática do Código de Processo Civil não tenha contemplado o princípio da identidade física do Juiz; no caso, tem-se que a questão deve ser decidida por motivos outros, vez que já sentenciado o feito – Eventual correção de vícios que se mostra mais adequada se realizada pelo próprio prolator da decisão – Precedentes – Competência, no caso, do Juiz Auxiliar da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0019438-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO TITULAR 18a VARA CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO AUXILIAR 18a VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por unanimidade conheceram do
conflito e, por maioria, designaram como competente o MM. Juiz de Direito Auxiliar da
18 Vara Cível da Capital, ora suscitado. Vencida a Relatora, que declara. Voto com o 2
Juiz., que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), vencedor, LIDIA CONCEIÇÃO, vencida E GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.136
Conflito de Competência Cível no 0019438-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: MM JUIZ DE DIREITO TITULAR 18a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
Suscitado: MM JUIZ DE DIREITO AUXILIAR 18a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
Interessados: Direct Express Logistica Integrada Ltda e Transchmitz
Transportes Ltda - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conflito de Competência
Magistrados,
dentro da mesma competência jurisdicional
(Titular e Auxiliar), que se consideram
incompetentes
para
decidir
sobre
os
embargos de declaração opostos contra
sentença

Embora,
de
fato,
a
nova
sistemática do Código de Processo Civil não
tenha
contemplado
o
princípio
da
identidade física do Juiz; no caso, tem-se
que a questão deve ser decidida por motivos
outros, vez que já sentenciado o feito

Eventual correção de vícios que se mostra
mais adequada se realizada pelo próprio
prolator
da
decisão

Precedentes

Competência, no caso, do Juiz Auxiliar da
18a Vara Cível do Foro Central da Capital,
ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível do Foro Central
da Capital (Titular I) em face do MM. Juízo da 18a Vara Cível
do Foro Central da Capital (Auxiliar), nos autos da “ação pelo
procedimento comum – sustação de protesto”, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento de que compete ao D. Magistrado prolator da r.
sentença a análise e apreciação dos embargos de declaração
opostos pela parte autora. “Como os embargos visam
complementar ou esclarecer sentença/decisão, o Juiz prolator
deve avaliar a pertinência sobre a declaração postulada. Tal
necessidade se dá em razão do caráter complementar da
declaração, que, se acolhida, passa a integrar o corpo da
sentença de fls. 620/622, evitando-se, assim, que o ato final
do processo em primeiro grau, seja obrado por dois
Magistrado(a)s diferentes, em especial por entender o juiz
prolator que referidos embargos podem excepcionalmente
inferir caráter infringente ao decisum” (fls. 01).
Processado o presente conflito de competência,
designado o MM. Juízo da 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital (Titular I), ora suscitante, para apreciar e resolver as
medidas urgentes (fls. 07/08).
É o relatório.
Primeiramente, cabe destacar que se conhece do
presente incidente apenas a título de prestigiar a
instrumentalidade das formas, vez que, na verdade a
divergência existente é entre Magistrados que possuem a
mesma competência jurisdicional, ambos pertencentes a 18a
Vara Cível do Foro Central desta Capital, podendo a questão
ser dirimida pela própria Corregedoria desta Egrégia Corte de
Justiça.
Não obstante, tem-se que esta Colenda Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial já se pronunciou por diversas vezes sobre o presente
tema e, em pese eu já tenha me manifestado inicialmente em
posição diversa, hoje, entendo perfeitamente conveniente que
os embargos de declaração devem, sempre que possível, ser
apreciados pelo mesmo Magistrado prolator da decisão
embargada.
Certo é que o novo Código de Processo Civil não
encampou em sua reforma o princípio da identidade física do
Juiz, o qual vincula o Magistrado que colhe a instrução a
prolatar a sentença, porém, esse não se aplica aos autos vez
que, no caso, já houve a sua prolatação e o que se busca
agora é apenas obter a correção de eventual vício de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente.
Neste sentido, torna-se evidente que somente
aquele que sopesou todas as circunstâncias de fato e de
direito no momento de formação de sua convicção para a
prolatação da sentença é que melhor terá condições de
elucidar eventual incompreensão por parte de quem foi por
ela atingido.
Diversos são os precedentes que se tem junto a
esta Colenda Câmara, inclusive, todos referentes ao mesmo
Juízo da 18a Vara Cível Central:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conflito Negativo de Competência - Embargos de
Declaração
-
Recurso
oposto
contra
decisão
proferida em ação de tutela antecipada antecedente
- Sentença proferida pelo MM. Juiz Auxiliar da
Capital - Remessa do feito ao magistrado autor do
pronunciamento

Possibilidade
-
Ainda
que
cessada sua designação, mantém sua competência
para apreciação dos aclaratórios, cuja finalidade é
integrar ou corrigir a decisão - Prestígio à unidade
de entendimento - Conflito procedente - Competente
o
Juízo
Suscitado”
(TJSP,
C.C.
0020527-75.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Magalhães Coelho, j. 10/07/2020, v.u.)
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso que deve
ser julgado pelo magistrado prolator da decisão
embargada, mais apto a sanar eventuais vícios na
decisão proferida. Competência do juiz suscitado
auxiliar
da
Capital.”
(TJSP,
CC.
0019129-
93.2020.8.26.0000, Rel. Des. Dimas Rubens da
Fonseca, j. 03/07/2020, v.u.)
“Conflito
Negativo
de
Competência
-
Ação
ordináriade anulação de ato jurídico - Oposição de
embargos de declaração - Remessa do feito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento
pelo
magistrado
autor
do
pronunciamento -Adequação - Apesar de cessada a
designação do juiz para atuar na Vara, mantém a
competência para julgamento dos Embargos em
razão das particularidades do instrumento, cuja
finalidade é integrar ou corrigir a decisão -
Preservação
da
unidade
do
entendimento
-
Precedentes da Câmara Especial - Procedente o
conflito - Competência do MM. Juiz suscitado.”
(TJSP, C.C. 0017492-10.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Magalhães Coelho, j. 08/07/2020, v.u.)
Assim, neste contexto, peço vênia para divergir do
douto posicionamento muito bem colocado pela Douta
Relatora, reconhecendo procedente o conflito e designando
como competente o MM. Juiz de Direito Auxiliar da 18a Vara
Cível do Foro Central da Capital, ora suscitado, o qual
prolator da decisão embargada.
XAVIER DE AQUINO
Decano, Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0019438-17.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: MM JUIZ DE DIREITO TITULAR 18a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
Suscitado: MM JUIZ DE DIREITO AUXILIAR 18a VARA CÍVEL DA
CAPITAL
Interessados: Direct Express Logistica Integrada Ltda e Transchmitz
Transportes Ltda - Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto n° 23.533
O relatório do voto proferido por esta
Relatora Sorteada fora adotado pelo Exmo. Desembargador
Relator Designado (fls. 16), assim descrito:
“Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo MM. Juízo da 18a Vara Cível do
Foro Central da Capital (Titular I) em face do MM. Juízo da 18a
Vara Cível do Foro Central da Capital (Auxiliar), nos autos da
“ação pelo procedimento comum sustação de protesto”, sob o
fundamento de que compete ao D. Magistrado prolator da r.
sentença a análise e apreciação dos embargos de declaração
opostos pela parte autora. “Como os embargos visam
complementar ou esclarecer sentença/decisão, o Juiz prolator
deve avaliar a pertinência sobre a declaração postulada. Tal
necessidade se dá em razão do caráter complementar da
declaração, que, se acolhida, passa a integrar o corpo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 620/622, evitando-se, assim, que o ato final
do processo em primeiro grau, seja obrado por dois
Magistrado(a)s diferentes, em especial por entender o juiz
prolator que referidos embargos podem excepcionalmente
inferir caráter infringente ao decisum” (fls. 01).
Processado o presente conflito de
competência, designado o MM. Juízo da 18a Vara Cível do Foro
Central da Capital (Titular I), ora suscitante, para apreciar e
resolver as medidas urgentes (fls. 07/08).
(...)
Direct Express Logistica Integrada
Ltda opôs embargos de declaração contra a r. sentença
proferida nos autos da ação de procedimento comum, sustação
de protesto, pelo D. Magistrado Olivier Haxkar Jean, à época,
oficiando em caráter auxiliar perante a 18a Vara Cível do Foro
Central da Capital (fls. 620/622 e 623/629, na origem).
Recebidos os autos, a D. Magistrada Gisele Valle Monteiro da
Rocha, MM. Juíza Titular na 18a Vara Cível do Foro Central da
Capital declinou da competência ao MM. Juiz prolator da r.
sentença para análise dos embargos de declaração (fls.
634/635, na origem).
Recebidos os autos, o D. Magistrado
Olivier Haxkar Jean determinou seu retorno à origem por
entender que “a sentença não pertence à pessoa física do Juiz.
É proferida pela Vara, presentada por um Juiz de Direito. Em
razão da teoria do órgão adotada pelo Direito Administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pátrio os atos do agente público são imputados à pessoa
jurídica e não a si. E no direito processual a situação é a
mesma. Não há vinculação da pessoa do Juiz a qualquer ato
processual, salvo em casos expressamente previstos em lei.
Tal previsão existia no processo civil no artigo 132 do
CPC/1973, que vinculava pessoalmente o Juiz que concluísse
a audiência ao julgamento da lide. É o que a doutrina
denominava identidade física do Juiz. O referido dispositivo,
todavia, não foi reproduzido no CPC/2015. Assim, desde a
entrada em vigor do novo Código não há previsão legal para
vincular o Magistrado prolator de qualquer ato processual à
análise posterior do feito” (fls. 639/641, na origem).
Assim, a D. Magistrada Gisele Valle
Monteiro da Rocha suscitou o presente conflito negativo de
competência”.
In casu, divergi da maioria da Douta
Turma Julgadora porque, pelo meu voto, designava a
competência do MM. Juízo Suscitante para análise e
apreciação dos embargos de declaração, não obstante a r.
sentença ter sido proferida pelo D. Magistrado Suscitado (fls.
620/622, na origem).
Isso
porque
reconheci
que
o
princípio da identidade física do Juiz não foi prestigiado pelo
Novo Estatuto Processual, de modo que a ulterior designação
do D. Magistrado Suscitado para judicar, como Juiz Auxiliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Comarca da Capital1, de rigor (e a princípio), cessaria sua
vinculação para análise e julgamento dos embargos de
declaração opostos pelo autor, independentemente de sua
anterior designação para oficiar na Vara em caráter auxiliar.
Nesse passo, adotei a linha do
entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que “o exame dos embargos
declaratórios por juiz diverso ao prolator do decisum
embargado, na hipótese de afastamento do magistrado, com
supedâneo no art. 132 do CPC, não ofende o princípio da
identidade física do juiz (STJ-1aT., REsp 896.997, Min. Luiz
Fux, j. 2.12.08, DJ 27.4.09). No mesmo sentido: STJ-4aT., REsp
198.767, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 2.12.99, DJU 8.3.00; JTJ
312/504; JTA 92/140; Lex-JTA 148/46”2.
Colacionei,
inclusive,
recentes
posicionamentos desta Colenda Câmara:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos
de
declaração
opostos
contra
decisão
proferida por um dos juízes Inexistência
de jurisdição por conta da cessação da
designação ou fim do exercício do cargo
Ausência de regra legal a determinar a
extensão da jurisdição
Princípio da
identidade física do juiz não acolhido pelo
atual Código de Processo Civil Embargos
a serem conhecidos pelo magistrado que
exerça a jurisdição atualmente no juízo
competente

Conflito conhecido para declarar a competência da Juíza
suscitada”. (TJSP; Conflito de competência
1 http://www.tjsp.jus.br/QuemSomos/Magistrados/Consulta
2 “Theotonio Negrão; Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor 48a ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2017, comentário ao artigo 1.023 do Código de Processo Civil, nota 5., pág. 952”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cível 0023908-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fernando Torres Garcia (Pres. Seção de
Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro Regional XII - Nossa Senhora
do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/09/2019;
Data
de
Registro:
04/10/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Dois juízes
auxiliares
da
capital
-
Embargos
de
declaração
opostos
contra
sentença
proferida por um deles - Ausência de regra
legal a determinar a extensão da jurisdição
A identidade física do juiz não foi mantida
pelo vigente Código de Processo Civil -
Embargos a serem conhecidos pelo magistrado que exerça a jurisdição atualmente no juízo competente

Inteligência do artigo 132 do Código de
Processo Civil
Precedentes - Conflito
conhecido para declarar a competência da
Juíza suscitada, atualmente respondendo
pela respectiva Vara”. (TJSP; Conflito de
competência
cível
0027613-34.2019.8.26.0000; Relator (a):
Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/09/2019;
Data
de
Registro: 04/09/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Conflito entre juízes titular e auxiliar da
mesma Vara acerca da competência para
julgamento de embargos de declaração.
Código de Processo Civil de 2015 que
suprimiu o princípio da identidade física do
juiz. Revogação, ainda, do item 632 das
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral
de Justiça. Precedentes. Competência do
Juízo Suscitado (Juíza de Direito Titular da
2a Vara Cível do Foro Regional da Nossa
Senhora do Ó)”. (TJSP; Conflito de competência cível
0025336-45.2019.8.26.0000; Relator (a):
Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Câmara Especial; Foro Regional
XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de
Registro: 04/07/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Juízes de Direito que divergem acerca da
competência para julgamento de embargos
de declaração
Remessa dos autos ao
juízo auxiliar que proferiu a sentença

Descabimento Cessada a designação do
Magistrado, rompe-se sua vinculação e
competência
no
feito

Princípio
da
identidade física do juiz que não foi
replicada no atual código processual

Previsão contida no art. 132 do CPC/73 que
não
tem
correspondência
no
atual
ordenamento processual
Provimento CG
19/2016 que revogou o art. 632 das
Normas da Corregedoria Geral da Justiça
Conflito
acolhido

Competência
do
suscitado (Juiz Titular da 4a Vara Cível do
Foro Regional XII
Nossa Senhora do Ó,
comarca da Capital)”. (TJSP; Conflito de
competência
cível
0023906-58.2019.8.26.0000; Relator (a):
Renato Genzani Filho; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/06/2019;
Data
de
Registro: 25/06/2019).
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis e
acessórios.
Magistrado
suscitante
que
anteriormente estava designado para atuar
na 1a Vara Cível do Foro Regional do
Jabaquara e proferiu sentença nos autos.
Embargos de declaração opostos pelos
autores. Designação cessada para atuar na
1a Vara Cível. Regra da identidade física do
juiz que não foi reproduzida pelo Novo
Código de Processo Civil. Artigo 632 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça que foi revogado pelo Provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CG n. 19/2016. Precedentes desta Câmara
Especial. Conflito julgado procedente para
declarar a competência do Juízo suscitado
(Juiz Titular da 1a Vara Cível do Foro
Regional do Jabaquara)”. (TJSP Conflito de
competência
cível
0020071-
96.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Issa
Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial;
Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/10/2018;
Data de Registro: 09/10/2018).
Ante o exposto, e com a devida vênia
da Douta maioria da Turma Julgadora, pelo meu voto,
JULGAVA
PROCEDENTE
o
conflito
de
competência,
designando-se a competência do MM. Juízo Suscitante, da
18a Vara Cível do Foro Central da Capital (Titular I), ainda
que não tenha proferido decisão nos autos durante a regular
instrução do feito.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
1396C42F
7
13
Declarações
de Votos
LIDIA MARIA ANDRADE CONCEICAO
13BD8F59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0019438-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.